Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. COERÇÃO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE.
1. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo ser arbitrada em valor razoável e proporcional, no sentido de ser mantida a sua força coercitiva, contudo, sem que se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo.
2. A tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706) dispõe: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. Negou-se provimento à apelação.